Tribunal: TJSP
Processo: 1016442-89.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – AUTOR QUE REALIZOU EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COM CONTRASTE – O ACESSO PARA A ADMINISTRAÇÃO DO CONTRASTE FOI FEITO EM SUA ARTÉRIA, AO INVÉS DA SUA VEIA, COMO ERA O RECOMENDADO - A PROVA PERICIAL NÃO CONSTATOU DANOS DECORRENTES DO EQUÍVOCO - NÃO HOUVE PREJUÍZO NA REALIZAÇÃO DO EXAME OU NO POSTERIOR DIAGNÓSTICO - O ATO ILÍCITO SÓ SE CARACTERIZA NA PRESENÇA DE

Ementa:
INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – AUTOR QUE REALIZOU EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COM CONTRASTE – O ACESSO PARA A ADMINISTRAÇÃO DO CONTRASTE FOI FEITO EM SUA ARTÉRIA, AO INVÉS DA SUA VEIA, COMO ERA O RECOMENDADO - A PROVA PERICIAL NÃO CONSTATOU DANOS DECORRENTES DO EQUÍVOCO - NÃO HOUVE PREJUÍZO NA REALIZAÇÃO DO EXAME OU NO POSTERIOR DIAGNÓSTICO - O ATO ILÍCITO SÓ SE CARACTERIZA NA PRESENÇA DE DOLO OU CULPA, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AQUELE E ESTE ÚLTIMO (CC, ARTS. 186 E 926, "CAPUT") - AUSÊNCIA DE ILICITUDE, NA HIPÓTESE, POR NÃO TER O AUTOR SOFRIDO PREJUÍZOS – DANO HIPOTÉTICO NÃO JUSTIFICA A REPARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS CONFORME ART. 252 DO REGIMENTO INTERNO TJSP - APELO DESPROVIDO.